Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723171-36.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGIANE MARIA SILVA, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA EMBARGADO: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE D E S P A C H O REGIANE MARIA SILVA e GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 74874390. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator